Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente as declarações da ofendida administrativa e judicialmente, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, com a constatação de que o réu puxou o cabelo da vítima e desferiu chutes em suas pernas, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
3. Vias de fato trata-se de infração penal que ameaça a integridade física de alguém mediante atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais ou que inexista laudo pericial atentando sua presença.
4. O fato de o apelante ter agredido a vítima por ciúme e sentimento de posse, em local público, não diz respeito a elementos do tipo, mas refoge à normalidade da contravenção penal de vias de fato, sendo adequada a desvaloração das circunstâncias judiciais motivo e circunstâncias do delito, não havendo que se falar em “bis in idem”.
5. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena, podendo recusar as condições impostas pelo Juízo da Execução quando da audiência admonitória.
6. Recurso parcialmente provido.